Tribunal: STF
Processo: ARE 1442876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACÀO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESNECESSIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. CABIMENTO.



    1. DE INÍCIO, RESSALTO QUE NÃO HÁ FALAR EM PERDA DO OBJETO RECURSAL NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, VISTO QUE, EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO CONTESTACIONAL PELO JUÍZO DE ORIGEM, OFERTOU A DEMANDADA CONTESTAÇÃO APENAS PARA FINS DE EVITAR A SUA REVELIA, COMO MEDIDA DE PRUDÊNCIA, DO QUE INDEPENDE O EXAME DA REABERTURA DO PRAZO CONTESTACIONAL PREVISTA NO $ 2º DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    2. EM FACE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO SE VERIFICA QUE O LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO COMPROMETA A RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO OU DIFICULTE A DEFESA; AO REVÉS, O LITISCONSÓRCIO, NO PRESENTE CASO, MILITA EM FAVOR DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL, ALÉM DE SER FAVORÁVEL, TAMBÉM, À ISONOMIA.



    3. POR OUTRO LADO, CONFORME DISPÕE O $ 2º DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO "INTERROMPE O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO OU RESPOSTA, QUE RECOMEÇARÁ DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE O SOLUCIONAR". ASSIM, TENHO QUE DEVE SER DEVOLVIDO NA ÍNTEGRA À RECORRENTE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente